Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703003-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CLÁUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR, THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS, TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO DA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AVALISTAS. INAPLICABILIDADE CDC. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E PROVA PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGANTE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os rejeitou e declarou resolvido o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos embargantes em que requerem a cassação da sentença. Alegam, preliminarmente: a) que deve ser reconhecida a incompetência territorial e que os autos sejam redistribuídos ao juízo competente, os quais entende ser o juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ou, sucessivamente, do Núcleo Bandeirante. Asseveram, ainda, que não é possível excluir os avalistas da proteção do Código de Defesa do Consumidor; b) a ocorrência cerceamento de defesa, de modo que o feito deve retornar a 1a instância para prosseguimento, a fim de que sejam exibidos os contratos realizados entre as partes e seja feita perícia sobre a taxa de juros. 1.2. Em caso de superação da referida preliminar, requerem a reforma da sentença, para que seja declarada a abusividade da taxa de juros, a extinção da execução por falta de liquidez ou, sucessivamente, redução da taxa de juros à praticada no mercado. 2. Da incompetência territorial. 2.1. O processo de execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício da pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial. 2.2. A cédula de crédito bancário que lastreou a execução prevê, na cláusula vigésima, o foro de Brasília como o competente para dirimir conflitos. 2.3. A hipótese dos autos não reclama a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há qualquer abusividade em relação ao foro estabelecido pelo embargado, ora apelado. 2.4. Jurisprudência: "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não se aplicam as disposições da legislação consumerista, uma vez que a empresa tomadora do financiamento não se utiliza do montante como destinatária final, tal como previsto no art. 2o, do CDC. (...)" (20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016). 3. Os embargantes assumiram a dívida relativa à Cédula de Crédito na condição de avalistas, portanto são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras dos devedores principais. Depreende-se, assim, que as pessoas físicas figuraram na condição de avalistas da pessoa jurídica contratante, de modo que não estabeleceram relação de consumo com o Banco embargado. 3.1. Esta Corte de Justiça, em relação a aplicabilidade do CDC aos avalistas assim: “ (...) 1. Se a garantia pessoal dada em cédula de crédito bancário coobriga o garante fica configurado o aval e não a fiança. Configurado o aval, inexiste o benefício de ordem. 2. Quando o empréstimo não tem a finalidade de financiar o consumo, mas de fomentar a atividade econômica, não se aplica o CDC.3. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. [...]” ( 20160110096999APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018.). 4. Do cerceamento de defesa. 4.1. O magistrado singular, por entender que as questões controvertidas nos autos estavam devidamente delineadas pela prova documental produzida e pelas manifestações das partes, considerou a desnecessidade da produção de outras provas. 4.2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.3. Não há prejuízo concreto demonstrado na ausência de produção da prova pericial e na exibição de contratos, uma vez que as questões aludidas pelos embargantes podem ser verificadas através da análise das cláusulas constantes da cédula de crédito bancário e mero cálculo aritmético. 4.4. Mostra-se adequada a decisão que considerou desnecessária a realização da prova técnica e de apresentação dos contratos anteriores, porque não se justifica, concretamente, a atuação do perito em auxílio ao Juízo. Não existe dúvida dependente de conhecimento técnico para ser dirimida. O julgamento do processo antecipadamente, com fulcro no art. 355, I, do CPC, foi acertado, porque os elementos de prova documental exibidos pelas partes foram considerados suficientes para a comprovação dos fatos. 4.4 Aliás, o conhecimento direto do pedido, quando não houver necessidade de maior dilação probatória, constitui dever do magistrado, e não simples faculdade. Obséquio que se presta aos princípios da tramitação rápida do litígio, celeridade e economia dos atos processuais. 5. As partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário no valor de R$ 1.343.506,39. A primeira parcela deveria ser paga no dia 28/ 03/2017 e o vencimento da prestação se daria no dia 01/03/2021, com fixação de taxa de juros mensal (2,30%) e anual (31,37%) . 5.1. Os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente, na Lei no 10.931/2004, no art. 28, §1o, I. 5.2. Além disso, o contrato foi firmado em 16/01/2017 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 5.3. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 5.4. Referido entendimento foi objeto da Súmula no 539, do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 5.5. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 6. Agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 7. A parte embargada instruiu a execução com a cédula de crédito bancário, bem como apresentou a memória do cálculo, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos, amortização, atualização monetária, juros incidentes, multa contratual e os índices aplicados. 7.1. Não há que se falar em qualquer ausência de liquidez do título. 8. Assiste razão o juízo singular quanto a redução da taxa de juros estabelecida no contrato aos patamares da taxa praticada no mercado ao dispor que “não há elemento algum a demonstrar que as taxas de juros remuneratórios incidentes sobre a operação destoem significativamente da média do mercado – que, reitere-se, é apenas um parâmetro, mas não um limite. Do contrário, estar-se-ia diante de uma situação de observância obrigatória da referida taxa, como teto, por todas as instituições financeiras.” 8.1. Não há que se falar em abusividade da taxa de juros anteriormente estabelecidas pelas partes. 9. Dos honorários advocatícios. 9.1. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência eles devem ser reformados. 9.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 9.4. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 300.722,60), a quantia resultante (R$ 30.072,25) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial e réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 9.5. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 9.6. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual fica a verba honorária estabelecida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância ao art. 85, §8o e §11, do CPC. 10. Apelação improvida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força dos referidos dispositivos legais, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012